Tribunal: TCU
Processo: 028.709/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9711/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.709/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Silva (XXX.580.548-XX); Eduardo Jorge Siridakis (XXX.693.679-XX); Fernando Weber Albiero (XXX.910.530-XX); Geovane Romeu Ribeiro (XXX.838.499-XX); Geovane Teixeira Manoel (XXX.040.529-XX); Jonatas Inacio de Freitas (XXX.673.310-XX); Lais Machado Bezerra (XXX.226.359-XX); Marcelo Mello Macedo (XXX.355.190-XX); Marcos Andre dos Santos (XXX.031.169-XX); Mario Augusto Camargo (XXX.473.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.